Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA PELO CPC. INAPLICABILIDADE DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base na condenação, ao invés do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, § 2o, do CPC/2015 estabelece ordem de prioridade para a fixação dos honorários sucumbenciais, devendo ser calculados, primeiramente, sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre o proveito econômico obtido; e, apenas quando este não puder ser mensurado, sobre o valor atualizado da causa.
4. A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reafirma que a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários sucumbenciais é subsidiária, aplicável apenas quando não for possível aferir o proveito econômico obtido.
5. No caso concreto, constatou-se a efetiva alienação e valoração dos bens partilhados, o que permite aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, tornando indevida a adoção do valor da causa para cálculo da verba honorária.
6. A indenização pela alienação de outros bens, outrora incluídos na dissolução do condomínio, alvo de cumprimento de sentença em outra ação, não pode ser considerado na base de cálculo dos honorários, sob pena de bis in idem.
7. Diante disso, a sentença recorrida, que fixou os honorários com base na condenação, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados prioritariamente sobre o valor da condenação; inexistindo condenação, sobre o proveito econômico obtido; e, somente quando este não puder ser mensurado, sobre o valor atualizado da causa.
2. A fixação dos honorários com base no valor da causa tem caráter subsidiário e só é admissível na ausência de condenação e quando não for possível aferir o proveito econômico obtido.
3. A inclusão indevida de valores já contemplados em outro cumprimento de sentença para fins de fixação dos honorários configura bis in idem.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/02/2021, DJe 11/02/2021; TJDFT, Acórdão 1788793, 0700695-10.2020.8.07.0011, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJe 04/12/2023; TJDFT, Acórdão 1836881, 0713627-37.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 02/04/2024, DJe 22/04/2024.